Tribunal: TJES
Processo: 5000449-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000449-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LOJAS AMERICANAS S.A. contra a decisão de movimento n. 414037 proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A, que promoveu a ordem de constrição eletrônica dos valores mediante convênio do Sistema BACENJUD.

Em suas razões recursais, aduz a agravante que há nos autos apólice de seguro garantia no valor de R$8.547.174,82 (oito milhões, quinhentos e quarenta e quarenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta dois centavos), que corresponde ao valor atualizado, devidamente acrescido de 30% em razão do disposto no §2º do art.835 do Código de Processo Civil, ou seja, suficiente para garantir eventual execução definitiva.

Argumenta que a reforma da decisão não causará qualquer prejuízo ao Shopping exequente, uma vez que a LASA é empresa solvente. Tanto é assim que, a um só tempo, a ora agravante, por equívoco, teve bloqueado nos autos de origem quantias superiores a R$28.000.000,00 (vinte e oito milhões).

Aduz que, caso eventualmente seja negado provimento ao agravo de instrumento de n.0035571-97.2019.8.08.0024, o agravado não terá qualquer dificuldade em executar a LASA.

Sustenta que o bloqueio também não se justifica porque, conforme decidiu o juízo a quo, “nenhum valor será levantado até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença”.

Conforme decisão constante do movimento de n. 421745, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contra essa decisão a agravante ofereceu embargos de declaração sob o movimento de n. 471885 alegando omissão quanto à guia de depósito no valor de R$ 3.070.991,43 (três milhões e setenta mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) que, somada a apólice de seguro garantia judicial no valor de R$8.547.174,82 (oito milhões quinhentos e quarenta e sete mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), revela-se suficiente para garantir eventual execução definitiva, garantindo totalmente o juízo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração sob os movimentos de nº 513207 e 562942, alegando o recorrido que o dinheiro em espécie se trata do bem com maior prioridade de penhora, sendo o crédito líquido, certo e exigível, já confirmado na fase de conhecimento e na fase executiva pelo primeiro e segundo grau de jurisdição, pretendendo a agravante o retardo da demanda que se alastra por uma década

Verificado o equívoco no lançamento dos dados de movimento no sistema, que resultou em "julgamento" do processo com o relatório anterior, o qual desde já anulo, para determinar que o processo seja regularmente incluído em pauta, possibilitando o seu julgamento colegiado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 25 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000449-73.2020.8.08.0000

AGTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

AGDO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR: DES. MANOEL ALVES RABELO

VOTO - VISTA

Após detida análise do presente feito, acompanho o e. Desembargador Manoel Alves Rabelo, para,
conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração.

É como voto.
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
LOJAS AMENRICANAS S.A.
contra a decisão de movimento n. 414037 proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A,
que promoveu a ordem de constrição eletrônica dos valores mediante convênio do Sistema BACENJUD.

Em suas razões recursais, aduz a agravante que há nos autos apólice de seguro garantia no valor de R$8.547.174,82 (oito milhões, quinhentos e quarenta e quarenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta dois centavos), que corresponde ao valor atualizado, devidamente acrescido de 30% em razão do disposto no §2º do art.835 do Código de Processo Civil, ou seja, suficiente para garantir eventual execução definitiva.

Argumenta que a reforma da decisão não causará qualquer prejuízo ao Shopping exequente, uma vez que a LASA é empresa solvente. Tanto é assim que, a um só tempo, a ora agravante, por equívoco, teve bloqueado nos autos de origem quantias superiores a R$28.000.000,00 (vinte e oito milhões).

Aduz que, caso eventualmente seja negado provimento ao agravo de instrumento de n.0035571-97.2019.8.08.0024, o agravado não terá qualquer dificuldade em executar a LASA.

Sustenta que o bloqueio também não se justifica porque, conforme decidiu o juízo
a quo
, “
nenhum valor será levantado até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença”
.

Conforme decisão constante do movimento de n. 421745, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contra essa decisão a agravante ofereceu embargos de declaração sob o movimento de n. 471885 alegando omissão quanto à guia de depósito no valor de R$ 3.070.991,43 (três milhões e setenta mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) que, somada a apólice de seguro garantia judicial no valor de R$8.547.174,82 (oito milhões quinhentos e quarenta e sete mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), revela-se suficiente para garantir eventual execução definitiva, garantindo totalmente o juízo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração sob os movimentos de nº 513207 e 562942, alegando o recorrido que o dinheiro em espécie se trata do bem com maior prioridade de penhora, sendo o crédito líquido, certo e exigível, já confirmado na fase de conhecimento e na fase executiva pelo primeiro e segundo grau de jurisdição, pretendendo a agravante o retardo da demanda que se alastra por uma década.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões recursais.

Conforme salientei em decisão de indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifiquei que a empresa ora agravante protocolou agravo de instrumento de n. 0035571-97.2019.8.08.0024 distribuído sob a minha relatoria, do qual ainda não houve julgamento colegiado quanto ao mérito.

Da decisão por mim proferida naqueles autos, constatei que a discussão arguida pela LASA se refere à impugnação aos cálculos, notadamente aos cálculos elaborados pelo perito.

Naquela oportunidade, em sede de análise perfunctória, observei que, embora a LASA tenha sido devidamente intimada para se manifestar acerca da apresentação dos cálculos pelo perito, deixou de oferecer oportunamente sua impugnação, o que culmina na preclusão da matéria.

Nada obstante, observei que o laudo apurou o valor de R$10.254.078,49 (dez milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) considerando a periodicidade mensal de reajuste de aluguel; ou, de R$9.533.743,80 (nove milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) considerando a periodicidade anual de reajuste de aluguel.

Sendo assim, conforme a própria agravante salientou na petição inicial do presente agravo, estabelece o art.835, §2º do CPC que “p
ara fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”
.

Desse modo, para além dos valores apurados pelo perito, averiguei a partir da inicial acostada pelo movimento de n.414048 que o valor atribuído à causa é de R$9.431.952,87 (nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), ao passo que o seguro garantia apresenta valor de R$8.547.174,82 (oito milhões, quinhentos e quarenta e quarenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta dois centavos), de modo que, em um primeiro momento, o seguro ofertado não preenche o disposto no art. 835, §2º do CPC.

Contudo, após apresentação dos embargos de declaração, constatei que, além do seguro garantia ofertado, a agravante havia apresentado depósito judicial do valor de R$3.070.991,43 (três milhões e setenta reais novecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), com operação efetuada em 01/02/2019, conforme comprovante de pagamento e ofício do Banco do Brasil informando o valor do depósito à disposição do juízo. (movimento n. 414093)

Dessa maneira, a soma do seguro garantia judicial e do depósito em dinheiro ultrapassam os valores indicados pelo perito, ainda que considerada a periodicidade mensal do reajuste de aluguel ou a periodicidade anual, independentemente do resultado do agravo de n. 0035571-97.2019.8.08.0024.

Portanto, firme nas razões acima,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que seja determinado o imediato desbloqueio das contas bancárias da agravante, uma vez que suficientemente garantido o juízo.

Via de consequência,
julgo prejudicado
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Acompanho o voto do eminente Relator.
EMENTA

A

C

Ó

R

D

Ã

O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA VIA BACENJUD - SEGURO GARANTIA - DEPÓSITO EM DINHEIRO - JUÍZO SUFICIENTEMENTE GARANTIDO - RECURSO PROVIDO.

1 –
O laudo pericial apurou o valor de R$10.254.078,49 (dez milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) considerando a periodicidade mensal de reajuste de aluguel; ou, de R$9.533.743,80 (nove milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) considerando a periodicidade anual de reajuste de aluguel.

2 -
Estabelece o art.835, §2º do CPC que
“para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”.

3 -
Para além dos valores apurados pelo perito, verifica-se a partir da inicial que o valor atribuído à causa é de R$9.431.952,87 (nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), ao passo que o seguro garantia apresenta valor de R$8.547.174,82 (oito milhões, quinhentos e quarenta e quarenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta dois centavos), de modo que, em um primeiro momento, o seguro ofertado não preenche o disposto no art. 835, §2º do CPC.

4 -
Contudo, além do seguro garantia ofertado, a agravante havia apresentado depósito judicial do valor de R$3.070.991,43 (três milhões e setenta reais novecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), com operação efetuada em 01/02/2019, conforme comprovante de pagamento e ofício do Banco do Brasil informando o valor do depósito à disposição do juízo.

5 -
Dessa maneira, a soma do seguro garantia judicial e do depósito em dinheiro ultrapassam os valores indicados pelo perito, ainda que considerada a periodicidade mensal do reajuste de aluguel ou a periodicidade anual.

6 -
Recurso provido. Embargos de declaração prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração , nos termos do voto do Relator.